Tribunal: TJBA
Processo: 8184486-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184486-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMEN OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO VITOR SANTANA BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA CONFIGURADA. PAGAMENTO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedora fiduciante contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, confirmando liminar, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do banco apelado e determinando a expedição de ofício ao DETRAN para emissão de novo certificado de propriedade. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando pagamento parcial das parcelas vencidas, aplicação da teoria do adimplemento substancial e indenização por danos morais em razão da apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial das parcelas após o ajuizamento da ação afasta a mora e impede a consolidação da propriedade do bem; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao contrato de alienação fiduciária; (iii) determinar se há cabimento de indenização por danos morais pela apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora resta regularmente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

O pagamento parcial das parcelas vencidas, realizado após o ajuizamento da ação, não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS e REsp 1.622.555/MG).

A purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo legal, condição não satisfeita pela apelante.

Não se configura dano moral quando a apreensão do bem se dá por ordem judicial regularmente cumprida, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não sendo o desconforto decorrente da execução da medida suficiente para justificar reparação.

Majoração dos honorários recursais de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mora no contrato de alienação fiduciária configura-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da comprovação de recebimento.

O pagamento parcial da dívida após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.
A apreensão do veículo realizada por ordem judicial regularmente cumprida não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8184486-97.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
CARMEN OLIVEIRA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)